Tribunal: TCU
Processo: 008.150/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 746/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra o Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, ex-prefeito de Portel/PA (entre 2005 e 2008 e, reeleito, de 2009 a 2012), em decorrência de diversas irregularidades na execução do Convênio 444/2006. Considerando que o processo foi julgado no mérito pelo Acórdão 9749/2020-TCU-Primeira Câmara -ASC, nos seguintes termos (peça 29): ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX); 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX), e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor e data original do débito: Data Valor em R$ 28/12/2006 35.259,68 14/4/2009 257.994,94 9.3 aplicar ao Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Portel/PA das seguintes ocorrências verificadas nestes autos, de modo a prevenir a repetição de falhas e/ou impropriedades semelhantes: 9.5.1. a ausência de formalização prévia e por escrito de alterações contratuais mediante termos de aditamento aos contratos iniciais nos convênios está em desacordo com o disposto no art. 60 da Lei 8.666/1993; 9.5.2. a celebração de contratos com prazo de vigência indeterminado afronta ao art. 57, § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.6. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Portel/PA e ao responsável; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis. Considerando que após as notificações relativas ao Acórdão 9749/2020-TCU-Primeira Câmara , verificou-se, por meio dos documentos acostados às peças 42 e 54, que o Sr. Pedro Rodrigo Barbosa faleceu no dia 11/4/2020, ou seja, antes do trânsito em julgado do decisum condenatório; Considerando que dado o caráter personalíssimo da penalidade que lhe foi aplicada (art. 5o inciso XLV, da CF), é juridicamente impossível alcançar os herdeiros do responsável falecido; Considerando que, em seus pronunciamentos às peças 56 e 57, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) propõe a insubsistência da multa aplicada ao responsável pelo item 9.3 da referida deliberação, bem como o trâmite do processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para que adote as providências necessárias à notificação de dívida do espólio do responsável falecido, na pessoa de sua Administradora (Cônjuge Supérstite), haja vista as disposições contidas no item 9.2 do aresto; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 58); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em: rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 9749/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX), pelo fato de o responsável ter falecido antes do trânsito em julgado da condenação imposta pelo Tribunal; e encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para que esta providencie a expedição de notificação de dívida ao espólio do de cujus , na pessoa do cônjuge supérstite. 1. Processo TC- Processo 008.150/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Rodrigues Barbosa (XXX.099.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Portel - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.